Tribunal: STF
Processo: ARE 1367291
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. 1. Autoria e materialidade comprovadas pelos laudos de lesões corporais e pela prova oral colhida em ambas as esferas. 2. Mesmo um dos agentes não participando diretamente da prática de um dos atos ( no caso, os disparos de arma de fogo), assumiu conscientemente o risco do resultado mais grave durante a empreitada delitiva, mostrando-se a tentativa de morte das vítimas como desdobramento causal provável e, portanto, punível. Teoria unitária adotada pelo CP. 3. As atenuantes genéricas, por se tratarem de meras circunstâncias que gravitam em torno do tipo penal (CP. art. 65) - sem os respectivos patamares de diminuição atrelados por força de lei -, não podem conduzir a pena base abaixo do mínimo legal. 4. Inexistindo justa motivação em contrário, as atenuantes deverão seguir ao menos a fração de 1/6. 5. Diminuição referente à tentativa fixada em 1/6, ante a elevada proximidade da consumação do delito."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV,e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Pois bem. Ao contrário do que defende Fabio Anacleto de Freitas, o conjunto probatório carreado aos autos atesta a veracidade dos fatos narrados pelo parquet, estando sua participação comprovada por meio dos laudos de lesões corporais (fls. 24 e 79) e pela prova oral colhida em ambas as esferas. 



    (...) 



     A tese absolutória, portanto, encontra fundamento unicamente na defesa técnica, não se confirmando nem mesmo por meio das palavras do apelante Fabio, cujo álibi (ida à casa de seus pais) não contou sequer com elemntos indiciários.



    No mesmo sentido, não há como atribuir tratamento sancionatório diverso ao recorrente Fábio, sob o argumento de que sua conduta estaria albergada pelo art. 157, § 3º, inciso I, do CP.



    A teor da teoria monista ou unitária, quem, de qualquer modo, concorra para o crime incide nas penas a este cominadas (CP, art. 29). Assim, mesmo que um dos agentes não tenha participado diretamente da prática de um dos atos (no caso, os disparos de arma de fogo), em caso de assunção conséiente do risco do resultado mais grave durante a empreitada delitiva, mostra-se a tentativa de morte das vítimas como desdobramento causal provável e, portanto, punível. 



    No caso, em clara divisão de tarefas, os réus assumiram o risco de morte das vitimas mediante comportamentos violentos - atingindo-as em regiões letais, de forma a configurar a adesão ao resultado previsto. Logo, não há como atribuir figura típica diversa ao réu Fábio, notadamente quando este sabia "como" o delito seria praticado e os riscos oriundos das condutas de seus comparsas.



    Correta, pois, a condenação"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente